Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE MAUS TRATOS. ABUSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. CRIME PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 136, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do delito de maus tratos, com causa de aumento de pena em razão da idade da vítima, na forma do art. 136, §3o, do Código Penal, restaram devidamente comprovadas por intermédio da prova oral colhidas na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.

2. A conduta do acusado, decorrente de comprovado abuso de meios de correção, de expor a perigo a saúde de pessoa sob a sua autoridade parental, se amolda ao tipo penal disposto no art. 136 do CP.

3. Incidência da causa de aumento de pena prevista no §3o do art. 136 do CP, em razão de o crime ter sido praticado contra menor de 14 anos.

4. Descabimento do acolhimento das teses de atipicidade da conduta e de insuficiência de provas.

5. Recurso conhecido e improvido.